Tribunal: STF
Processo: ARE 1298262
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Recursos Extraordinários com Agravo. Agente penitenciário. Aposentadoria especial. Reconhecimento do direito ao benefício sem integralidade e paridade. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.019 asseverada pelo Tribunal de origem. Deficiência de fundamentação do apelo extremo. Incidência do verbete nº 283 da Súmula do STF. Exercício de atividade sob condição especial que prejudique a saúde ou a integridade física. Art. 40, § 4º, inc. II, da CRFB. Paridade e integralidade. Necessidade de observância às regras de transição da EC nº 47, de 2005. Precedentes. Recursos aos quais se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos por servidor público estadual, agente penitenciário, contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que reconheceu o direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, inc. III, da CRFB), nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, mas afastadas a integralidade e a paridade dos proventos, bem como negada a incidência do Tema RG nº 1.019, ante a existência de distinções fáticas e jurídicas.



    2. O recorrente pleiteou o reconhecimento da aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 51, de 1985, por se equiparar a sua carreira à de policial civil.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria especial de agente penitenciário, com base no art. 40, § 4º, inc. III, da CRFB e no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, confere automaticamente o direito à integralidade e à paridade e (ii) estabelecer se o Tema RG nº 1.019, relativo à aposentadoria especial de policiais civis, é aplicável ao caso concreto.



    III. Razões de decidir



    4. Primeiramente, foi analisada a questão alusiva à incidência do Tema RG nº 1.019, por ser prejudicial. Nesse ponto, tem-se que o Colegiado a quo asseverou a existência de distinções fáticas e jurídicas entre o leading case e o caso dos autos, fundamentos que não foram impugnados no recurso extraordinário, a atrair a aplicação do verbete nº 283 do STF.



    5. No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, contudo, o deferimento depende do atendimento às regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. O reconhecimento da aposentadoria especial por atividade insalubre não implica, automaticamente, o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade. O servidor, além do ingresso anterior a 1998, deve cumprir os requisitos da EC nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade.



    7. Os acórdãos recorridos, no ponto, estão de acordo com a jurisprudência do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recursos extraordinários com agravo aos quais se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 40, §§ 1º, inc. III, 3º; 4º, incs. II e III, e 17; EC nº 41, de 2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47, de 2005, art. 3º. Lei nº 8.213, de 1991, arts. 57 e 58; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, de 2015, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 590.260/SP (Tema RG nº 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009; RE nº 1.162.672/SP (Tema RG nº 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023; ARE nº 1.322.634-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024; ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS DO ESTADO DO PARANÁ. AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/91. LACUNA LEGISLATIVA DECORRENTE DA NÃO EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART. 40, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA, DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE, DURANTE O TEMPO DE ATIVIDADE NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA APÓS A EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. IMPRESTABILIDADE DA PROVA EMPRESTADA DOS AUTOS 49.140/2007. FEITOS COM OBJETOS DISTINTOS. CASUÍSTICA: AUTOR QUE COMPROVOU, POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP - E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT – A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A FATOR DE RISCO BIOLÓGICO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO QUE NÃO ASSEGURA A INTEGRALIDADE E PARIDADE. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §1º DO ART. 57 DA LEI 8713/91 QUE NÃO ASSEGURA TAIS GARANTIAS MAS APENAS RESPEITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL AO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. CONCEITO DE SALÁRIO DE BENEFÍCIO PRÓPRIO DO RGPS E INEXISTENTE NO RPPS. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. GARANTIAS EXTINTAS PELA EC 41/2003. CONCESSÃO EXCEPCIONAL CONDICIONADA À HIPÓTESE DE O SERVIDOR ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO INSTITUÍDAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98, 41/2003 E 47/2005. CASUÍSTICA: AUTOR QUE NÃO ATENDEU À TOTALIDADE DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO INSERTA NO ART. 3º, I E III DA EC 47/2005. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À MÉDIA DE 80% DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. ART. 40, §3º E §17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 15, p. 22-23; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 40 da Constituição da República (CRFB), bem como o art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213, de 1991, argumentando ser possível a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade, independentemente do cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Diz que a matéria está em discussão no Tema nº 1.019 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Alega que, no Mandado de Injunção nº 7.044/PR, impetrado pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Paraná, o Supremo Tribunal Federal garantiu a toda a categoria a aplicação da Lei Complementar nº 51, de 1985, no tocante à aposentadoria especial. Afirma, ainda, fazer jus ao recebimento de indenização desde a data em que atingiu o tempo necessário para se aposentar (e-doc. 24).



    4. O recurso não foi admitido pelo juízo primeiro de admissibilidade (e-doc. 32), seguindo-se a interposição de agravo (e-doc. 37), o qual veio a ser devolvido à origem pela Presidência do Supremo Tribunal, tendo em vista o Tema RG nº 1.019 (e-doc. 46).



    5. O Colegiado a quo manteve os acórdãos recorridos em decisão assim resumida:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 40, § 4º, INC. III, DA CF (REDAÇÃO DA EC 47/2005), POR EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SUA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA. APLICAÇÃO DA SV 33/STF E ART. 57 DA LEI 8.213/91. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO QUE NÃO ASSEGURA A INTEGRALIDADE E PARIDADE. GARANTIAS EXTINTAS PELA EC 41/2003. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º, I E III DA EC 47/2005. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À MÉDIA DE 80% DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. ART. 40, §3º E §17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DO RETORNO DO FEITO PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO DIANTE DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1162672/SP – TEMA 1019). COTEJO REALIZADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E O DO PARADIGMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE QUE SE RESTRINGE À ATIVIDADE DE RISCO (ART. 40, § 4º, II, DA CF– REDAÇÃO DA EC 47/2005) DOS POLICIAIS CIVIS, OS QUAIS TÊM DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE, ESTA MEDIANTE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR DO ENTE FEDERATIVO. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE SERVIDOR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PARA OS SERVIDORES EM GERAL EM OUTRO PRECEDENTE VINCULANTE (RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590260/SP - TEMA 139/STF). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. INAPLICABILIDADE, NO CASO SUB JUDICE, DO TEMA 1019/STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE NÃO EXERCIDO.” (e-doc. 53; grifos nossos).



    6. Contra esse acórdão, foram opostos novos declaratórios (e-doc. 56), os quais foram rejeitados (e-doc. 58).



    7. Foi interposto novo recurso extraordinário, no qual o recorrente aponta violado o art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República (na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) e inobservado o Tema nº 1.019 do rol da Repercussão Geral. 



    7.1. Sustenta que “sempre exerceu suas funções dentro dos presídios do Estado do Paraná, desenvolvendo, por mais de 25 (vinte e cinco) anos atividade laboral classificada como perigosa, insalubre, penosa e com risco de vida”. Aduz ser a carreira de agente penitenciário equiparada à de policial, nos termos do art. 144, § 5º, da referida Carta, sendo a Lei Complementar nº 51, de 1985, aplicável ao caso, para garantir-lhe o direito à paridade e à integralidade.



    7.2. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de que lhe seja reconhecido o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade.



    8. O recurso não foi admitido ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 69), tendo sido interposto agravo em que se aponta ser a matéria debatida eminentemente jurídica (e-doc.73).



     



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, passo ao exame do segundo recurso extraordinário, interposto contra o acórdão proferido em juízo de adequação (e-doc. 61), por versar sobre questão prejudicial à análise do primeiro apelo extremo. 



    10. Com efeito, o Colegiado a quo asseverou que a controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.162.672-RG/SP (Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023), em que foi fixada a seguinte tese: “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (grifos nossos).



    11. A aplicação do Tema RG nº 1.019 foi afastada, nestes termos:



    “No entanto, o caso em comento é distinto do paradigma. 



    A uma, porque o precedente vinculante trata da integralidade e paridade da aposentadoria especial de policial civil que exerce atividade de risco (art. 40, §4º, II, da CF – redação da EC 47/2005). 



    Foi esta a base fática que serviu de lastro ao precedente, que analisou as normas constitucionais à luz da Lei Complementar 51/85, que já previa a integralidade aos policiais civis.



    No caso, a aposentadoria especial foi concedida com fundamento em outra norma constitucional: o art. 40, § 4º, inc. III, da CF (redação da EC 47/2005), pelo exercício de atividade sob condições prejudiciais à saúde e integridade física. Trata-se de dispositivo constitucional distinto do que serviu de base à tese jurídica do precedente vinculante. 



    O servidor ingressou no serviço público no cargo de Agente de Reclusão (cf. histórico funcional do M. 1.7 dos autos originários), o qual foi transformado em Agente Penitenciário. 



    Por ocasião do ajuizamento da ação, tal cargo integrava as carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Paraná–QPPE, disciplinadas na Lei Estadual 13.666/2002 e suas alterações. 



    Ou seja, o servidor não integrava o quadro da Polícia Civil do Estado do Paraná, cujos cargos estavam inicialmente descritos no art. 13 da LC Estadual 14/1982, recentemente alterada pela LC Estadual 259/2023, que reestruturou as carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná.



    (...)



    De acordo com a causa de pedir e o pedido da inicial, a aposentadoria inicial foi requerida com base no exercício de atividades insalubres, prejudiciais à saúde e à integridade física (art. 40, § 4º, III) e não por atividade de risco (art. 40, § 4º, II, da CF), esta própria dos policiais civis. 



    A duas, porque o acórdão paradigma ressalvou expressamente os servidores civis não policiais, admitindo aplicação das regras de transição das emendas constitucionais (EC 41/2003 e EC 47/2005): 



    É o que se extrai do seguinte trecho da fundamentação do voto do Ministro Dias Toffoli: 



    “Atente-se que o constituinte, por meio do § 4º do art. 40, com a redação conferida pela EC nº 20/98 ou pela 47/05, expressamente excepcionou os servidores que exercessem atividade de risco, como é o caso dos policiais, quanto ao tratamento conferido aos servidores públicos em geral, esses sim sujeitos aos comandos previstos nas correspondentes redações do § 3º e na do § 17, que amparam o cálculo dos proventos com base na média de 80% das melhores contribuições, bem como às regras de transição relativas à integralidade e à paridade” (grifei).



    (...)



    A propósito, para afastar a integralidade e a paridade no caso, o acórdão desta 6ª Câmara Cível valeu-se exatamente da orientação do Recurso Extraordinário nº 590.260 (Tema 139/STF), aplicável aos servidores em geral:



    (...)



    Pelo exposto, não há que se exercer o juízo de retratação e de conformidade, em razão da inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.162.672/SP (Tema 1.019) ao caso concreto, o qual se amolda a outro precedente: o Recurso Extraordinário nº 590.260 (Tema 139/STF).” (e-doc. 53, p. 6-12; grifos no original).



     



    12. Como se pode notar, o Tribunal de origem apontou, além da incidência do Tema RG nº 139 e da ressalva da aplicação do Tema RG nº 1.019 apenas a policiais civis, a ausência de similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o leading case, tendo em vista as distinções existentes em relação às carreiras e aos fundamentos constitucionais do pedido de aposentadoria especial. 



    12.1. Consignou versar o paradigma sobre aposentadoria de policial civil com base no art. 40, § 4º, inc. II, da CRFB, em virtude do exercício de atividade de risco, enquanto, no caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário com fundamento no art. 40, § 4º, inc. III, da CRFB, em razão do exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    13. Ocorre que, nas razões do apelo extremo (e-doc. 61), o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar tais fundamentos constantes do pronunciamento do Colegiado a quo. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza o recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    14. Inadmissível, portanto, o segundo recurso extraordinário interposto (e-doc. 61), não merecendo provimento, portanto, o respectivo agravo (e-doc. 73).



    15. Passo, então, à apreciação do primeiro apelo extremo apresentado (e-doc. 24). Para tanto, transcrevo os fundamentos do voto condutor do julgamento alusivo à apreciação da apelação, pertinentes à matéria alusiva à integralidade e à paridade:



    “(...) É certo que o art. 40, §4º da CF prevê a possibilidade de se adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores portadores de deficiência, que exerçam atividade de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    O fato é que o legislador não estabeleceu, até o momento, eventuais requisitos e critérios diferenciados. Não cabe ao Poder Judiciário criar estes critérios de diferenciação, tanto que o STF determinou a aplicação supletiva das regras do RGPS, ou seja, determinou a observância dos critérios legais de diferenciação previstos para os segurados do INSS. E este critério de diferenciação, no caso, é o tempo de serviço reduzido como único requisito para a concessão do benefício. 



    Uma vez que os critérios previstos para o cálculo dos proventos no RGPS não são compatíveis, como já demonstrado, com o RPPS, alternativa não resta senão a de aplicar as regras constitucionais de cálculo dos proventos dos servidores públicos. A aposentadoria especial terá seus proventos regidos pela regra geral, trazida pela EC 41/2003. 



    Não se está exigindo idade mínima nem qualquer outro requisito cumulativo para a concessão da aposentadoria especial. O benefício será concedido, porém o cálculo dos proventos observará a média das remunerações. À aposentadoria especial do servidor público, no tocante ao cálculo dos proventos, aplicar-se-á o disposto no art. 40, §1º, III da Constituição Federal. 



    Destaque-se a diferença de tratamento para os demais servidores, que para fazer jus à aposentadoria voluntária terão de cumprir requisitos distintos e mais gravosos, não exigidos do servidor com direito à aposentadoria especial. 



    Feitas estas considerações, conforme já assinalado acima, a EC 41/2003 extinguiu a integralidade e a paridade do sistema previdenciário. Logo, a aplicação de tais critérios tem caráter excepcional e está condicionada ao atendimento das regras de transição previstas pela própria EC 41/2003 bem como pelas emendas 20/98 e 47/2005. 



    Assim, os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 estabeleceram critérios de transição para a aplicação das novas normas. Para manter o direito à paridade com servidores ativos, tornou-se necessário o cumprimento de determinados requisitos: 



    “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”. 



    “Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”



    Assim, somente têm direito à paridade com os servidores da ativa aqueles que cumpriram os requisitos da aposentadoria anteriormente à EC 41/2003, ou seja, antes de 31.12.2003. 



    Ainda, há que se ressaltar que a aplicação das regras de transição previstas na EC 47/2005 também não asseguram a pretensão de integralidade ao autor. Veja-se o disposto em seu art. 3º: 



    “Art. 3º - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo”. 



    Tais requisitos devem ser aplicados cumulativamente. 



    Em suma, para obter a integralidade e a paridade, não basta que o servidor tenha ingressado no serviço público anteriormente à publicação da EC 20/98. Ele deverá atender aos requisitos das regras de transição. 



    Neste sentido julgou o Tribunal Pleno do STF, em julgamento de mérito realizado em 24.06.2009, em RE com Repercussão Geral: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-200 Divulg 22-10-2009 Public 23-10-2009 Ement vol-02379-09 pp-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)



    Casuística: do atendimento (ou não) das regras de transição



    (...)



    No caso, o autor: 



·     ingressou no serviço público em 16.03.1991; 



·     requereu administrativamente a aposentadoria em 11.04.2016 (M. 1.9);



·     ajuizou esta ação em 01.07.2016 (M. 1.1); 



·     à data da elaboração do dossiê histórico funcional (M. 1.9), contava com 48 anos de idade (data de nascimento 07.01.1968); 



·     à data do requerimento administrativo contava com 25 anos, 02 meses e 23 dias de tempo de contribuição, de efetivo serviço público, de exercício de carreira e no cargo da aposentadoria.



    Vê-se, assim, que o autor não havia cumprido, em nenhum momento (datas dos pedidos administrativos e ajuizamento da ação) os requisitos da idade mínima (60 anos) nem do tempo de contribuição (35 anos) previstos na regra de transição para fazer jus à aposentadoria com integralidade e paridade. 



    Por outro lado, é certo que o autor, à data do primeiro requerimento administrativo (11.04.2016) já havia laborado e contribuído por período superior aos 25 anos exigíveis para obter a aposentadoria especial, sem integralidade nem paridade. 



    De todo o exposto, caso se conclua que o autor faz jus à aposentadoria especial, o benefício será sem integralidade nem paridade. Por conseguinte, os seus proventos deverão corresponder a média dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, considerado todo o período contributivo (art. 40, §§ 3º e 17, CF). 



    O termo inicial do benefício deve ser a data do requerimento administrativo.” (e-doc. 15, p. 33-37).



    16. Primeiramente, observo o não cabimento do extraordinário quanto à suscitada violação ao art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213, de 1991, por se tratar de norma infraconstitucional, não passível de exame nos termos do art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB. 



    17. No mais, as questões alusivas à decisão formalizada no Mandado de Injunção nº 7.044/PR e ao direito à indenização não estão prequestionadas, pois somente foram apresentadas no apelo extremo, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    18. Relativamente à alegada ofensa ao art. 40 da Constituição da República e ao direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, tem-se que os acórdãos recorridos estão de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não é automático para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, porquanto o respectivo deferimento somente será alcançado se forem atendidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    19. Na verdade, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pelo exercício de atividade insalubre ou de risco, não se confunde com o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade. Para tanto, não basta que o servidor tenha entrado em exercício antes de 1998, mas que, para além desse requisito, cumpra os demais previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade.



    20. Esse raciocínio é válido ainda que se trate de aposentadoria especial. Confiram-se os precedentes a seguir:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.322.634-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes